Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706988-61.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLEUSA BRAGA APELADO: MARIA DO SOCORRO DA MOTA, SALVADOR FERREIRA DA MOTA, CARLOS AUGUSTO MOTA, SALVADOR FERREIRA DA MOTA JUNIOR D E S P A C H O Tendo em vista o princípio da não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, à apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a preliminar aventada em contrarrazões (ID 57216045). Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator